Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-10.2021.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-10.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURI LUDVIG - CPF: 181.817.911-34 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANO MORAL INDEVIDO -

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A assinatura do documento pessoal é igual a assinatura constante do contrato, sendo dispensada a realização da perícia no caso, por não se tratar de assinatura divergente. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000945-10.2021.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: AURI LUDVIG

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AURI LUDVIG
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL ajuizada em face
de
BANCO FICSA S/A.,
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

O apelante sustenta a necessidade de perícia grafotécnica no documento juntado pelo apelado; o contrato não é válido, sequer se faz devidamente assinado por ambas as partes e datado como manda a lei, uma vez que se trata de contrato mútuo, e ainda, não consta no presente assinaturas de testemunhas para resguardar a veracidade do instrumento, nem assinatura do responsável pela instituição bancária; argui a nulidade da contratação mediante fraude e responsabilidade de indenizar; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja declarada a inexistência do débito, bem como a anulação de quaisquer contratos supostamente firmados; seja feito perícia grafotécnica no suposto contrato firmado entre as Partes; Seja a Ré, condenada ao pagamento da compensação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor justo e razoável à (título) de indenização por dano moral, corrigido pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGPM-FGV, ambos a partir do evento danoso; Seja a Ré condenada a devolução do valor descontado indevidamente em dobro, corrigido pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGPM-FGV, ambos a partir do evento danoso; honorários advocatícios a serem arbitrados, fixados em 20%, conforme aduz artigo 85 § 2º do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AURI LUDVIG
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL ajuizada em face
de
BANCO FICSA S/A.,
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

A insurgência do apelante consiste em que não celebrou os contratos com o apelado.
Ainda que, os valores não foram disponibilizados. Argui cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica, pela divergência na assinatura.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura por escrito, de acordo com seu documento pessoal, tanto juntado na inicial como o documento juntado pelo banco apelado.

Assim, não se sustenta o alegado pelo apelante, quando compara as assinaturas, haja vista que a assinatura do contrato corresponde ao documento pessoal.

Dessa forma, dispensada a realização da perícia no caso, por não se tratar de assinatura divergente. A contrário, a assinatura é semelhante, por si não igual.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado
. (Apelação nº 0000641-47.2016.8.17.1240 (0531932-0) Vara Única da Comarca de Sanharó-PE Relator: Des. José Viana Ulisses Filho).

Dessa forma, não há se falar em necessidade de perícia grafotécnica.

Quanto ao mérito, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade ao apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pelo Apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022